Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-65.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-65.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA DAS GRACAS CUNHA e outros

Advogado(s)
:
TULIO FELIPE PIMENTEL

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECENTE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora que alega não ter contratado empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes após decretar a revelia do banco réu. A instituição financeira interpôs recurso de apelação para reformar a decisão, argumentando a validade da contratação eletrônica e a efetiva transferência do valor.

II. Questão em discussão

2. Saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial, é válida.
3. Saber se a disponibilização do valor na conta da consumidora e a ausência de devolução da quantia validam a cobrança e afastam o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, devendo o juiz analisar as provas constantes no processo.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de contrato eletrônico contendo assinatura digital, biometria facial, registro de IP e geolocalização.

6. É incontroverso que a consumidora recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária.

7. A decisão liminar que suspendeu os descontos condicionou a medida à devolução do valor depositado. A consumidora não comprovou a restituição do montante, o que confirma a aceitação do crédito e afasta a alegação de fraude.

8. A regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito afastam a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. A anotação em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de um direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado comprovada por biometria facial e transferência do valor para a conta do consumidor é válida.

2. A ausência de devolução do valor creditado, especialmente quando determinada por decisão judicial, confirma a regularidade do negócio jurídico e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.197.156/SP.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000809-65.2024.8.05.0172
, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Mucuri, em que figura como Apelante
BANCO C6 S.A.
e, como Apeladas,
MARIA DAS GRA
Ç
AS CUNHA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, consoante o relatório e o voto do Relator que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça